Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), BRAYAN DERICK GONCALVES SANTOS - CPF: 057.442.431-86 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA –- PEDIDO DE LIBERDADE – ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVA NÃO DEMONSTRADOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] a gravidade do crime de tráfico de drogas é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.”
(Des. Orlando de Almeida Perri, decisão liminar)

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000313-58.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S):

DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE(S):

BRAYAN DERICK GONÇALVES SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRAYAN DERICK GONÇALVES SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1000007-42.2023.8.11.0048), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 27-31 – ID 154844165).

O impetrante que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e encontra-se
“formalmente empregado”
.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 154844154), com documentos (ID’s 154844154/154844172).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 154922672).

O Juízo singular prestou informações (ID 155064219).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública. Objetiva-se a restituição da liberdade ao paciente. Ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva. Desproporcionalidade do encarceramento cautelar. Suficiência das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP. ACOLHIMENTO. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Paciente de apenas 19 anos de idade e que ostenta condições pessoais favoráveis. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, com a conservação das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na decisão liminar.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 157459746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

O juízo singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, justificando a prisão em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido.

Em nosso sistema, o abalo à ordem pública que legitima a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Evidente que a gravidade do crime de tráfico de drogas é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991 – grifo nosso).

No caso sub judice, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos. Nesse aspecto, o paciente tem 19 (dezenove) anos (fls. 16-ID154844155), declarou trabalhar na Fábrica da Gazin, na função de “molejo de cama”, com renda de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais) e morar no Residencial Emanuel Pinheiro, nº 495, Centro de Juscimeira.

Cabe destacar que, além de a quantidade de droga – 34 (trinta e quatro) trouxinhas análogas à pasta-base de cocaína – não se revelar expressiva, o paciente colaborou com a diligência policial, permitindo a entrada no seu domicílio, onde havia parte da substância apreendida, segundo narrativa dos policiais militares Maycon de Souza Pereira e Cesar Pereira da Silva Costa:

“EM CONVERSA COM SUSPEITO CITADO ELE NOS RELATOU QUE MORAVA EM OUTRO BAIRRO DA CIDADE QUE NESSA RESIDÊNCIA EM CIMA DA GELADEIRA CONTINHA MAIS ENTORPECENTE DE PASTA BASE QUE AUTORIZAVA ESSA EQUIPE ADENTRAR NO INTERIOR DA CASA [...]QUE O VÍDEO DO SUSPEITO AUTORIZANDO ESSA EQUIPE ADENTRAR EM SUA RESIDÊNCIA ONDE FOI ENCONTRANDO MAIS ENTORPECENTE CONFORME NARRATIVA FOI ENCAMINHADO”

Anoto ainda que, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, não foi possível constatar o peso da droga, porquanto “não existe à disposição (...) dos peritos ‘ad doc’ balança de precisão” [autos de origem nº 1000007-42.2023.8.11.0048].

Além disso, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de nenhuma outra ação penal, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para desconstituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

“
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”,
nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023